Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-69.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E FIXAR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando: (a) impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o que somente foi confirmado por meio de perícia, de modo que ausente a má-fé

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E FIXAR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando: (a) impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o que somente foi confirmado por meio de perícia, de modo que ausente a má-fé e inadequada a ordem de devolução em dobro; (b) inexistência de danos morais; (c) necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual condenação por danos morais.

2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no instrumento (CPC/15, art. 429, II).

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta redução. O termo inicial dos juros moratórios deve ser o evento "danoso" (STJ, Súmula 54).

4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2019, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ).

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.